Tribunal: TJBA
Processo: 0000207-05.2017.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000207-05.2017.8.05.0158

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: NABOR DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s):EVANEUCIO SANTANA DE ASSUNCAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. LEGITIMIDADE DA NOMEAÇÃO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 984 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação Criminal interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Mairi/BA que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 2.700,00 em favor do advogado Evaneucio Santana de Assunção (OAB/BA 74.173), nomeado como defensor dativo em ação penal na qual atuou desde a resposta à acusação até a audiência de instrução. O Estado alegou nulidade da sentença e impugnou o valor arbitrado, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação de defensor dativo em comarca que possui Grupo Especializado do Tribunal do Júri da Defensoria Pública estadual; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados estão de acordo com os parâmetros do Tema 984 do STJ e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A criação de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri não afasta, por si só, a legitimidade da nomeação de defensor dativo, especialmente em comarcas sem presença permanente da instituição e com atuação restrita do grupo apenas à fase plenária.

4. A nomeação de defensor dativo é medida legítima e necessária para assegurar o direito constitucional de defesa técnica quando inexistente atuação plena da Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, VIII, da Constituição do Estado da Bahia.

5. O Tema 984 do STJ afasta a vinculação obrigatória à tabela da OAB para fins de arbitramento de honorários, mas admite sua utilização como parâmetro referencial, exigindo que o valor arbitrado reflita o labor efetivamente prestado pelo profissional.

6. No caso concreto, o valor fixado (R$ 2.700,00) mostra-se proporcional à atuação do defensor dativo ao longo da fase inicial do processo penal, inferior inclusive ao valor previsto na tabela da OAB/BA (R$ 23.750,00), não havendo desproporcionalidade a justificar alteração da verba.

7. É cabível a fixação de honorários pelo próprio Juízo Criminal no processo em que ocorreu a atuação do defensor dativo, não havendo obrigatoriedade de ação autônoma na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de defensor dativo é legítima em comarcas sem Defensoria Pública instalada de forma permanente, mesmo com a existência de grupo especializado de atuação eventual.

2. O juiz pode fixar honorários de defensor dativo com base em apreciação equitativa, utilizando a tabela da OAB como parâmetro não vinculante, desde que observado o princípio da razoabilidade.

3. É cabível a fixação da verba honorária pelo Juízo Criminal no próprio processo em que ocorreu a nomeação do defensor dativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º e 2º; Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994), arts. 22 e 24; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019 (Tema 984); STJ, REsp 278.770/TO, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.10.2002; STJ, REsp 620.269/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07.03.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0000207-05.2017.8.05.0158
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
o
,
EVANEUCIO SANTANA DE ASSUNÇÃO
(OAB/BA 74.173)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
do

advogad
o

Bel.
EVANEUCIO SANTANA DE ASSUNÇÃO
(OAB/BA 74.173)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05